Tribunal: TJDFT
Processo: 0704148-14.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704148-14.2018.8.07.0001 RECORRENTE: HELOYZA SALIBA RIZIERI RECORRIDA: EMPLAVI PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. PRECLUSÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. METRAGEM DO IMÓVEL. MERAMENTE ENUNCIATIVA. DESTINAÇÃO DO IMÓVEL. DEVER DE INFORMAÇÃO. OBEDECIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUANTUM. 1. Cabe ao Juiz dispensar as provas desnecessárias ou inúteis ao julgamento da contenda. A bem da verdade, nesse seu mister, nada mais fez do que rejeitar as diligências que considerava inúteis ou protelatórias, as quais acabariam por prorrogar ainda mais a entrega da tutela jurisdicional por parte do Estado. 2. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil. 3. O agravo de instrumento é o recurso cabível como meio de impugnação de decisão parcial de mérito. 4. Presume-se que a referência às dimensões foi simplesmente enunciativa, quando a diferença encontrada não exceder de um vigésimo da área total enunciada, ressalvado ao comprador o direito de provar que, em tais circunstâncias, não teria realizado o negócio, de acordo com o art. 500, § 1o, do Código Civil. 5. A empresa ré cumpre seu dever de informação quanto à destinação do imóvel, se da análise dos documentos for possível chegar a essa conclusão. Ademais, se o imóvel foi objeto de anteriores cessões e seu uso atual é de destinação diferente, essa responsabilidade não pode ser imputada à empresa de construção ou incorporação imobiliária. 6. Os honorários advocatícios devem ser fixados em observâncias às balizas estabelecidas pelo Código de Processo Civil, especialmente de acordo com o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço 7. Preliminar rejeitada. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 113 e 500, ambos do Código Civil, e 319 do Código de Processo Civil, sustentando que houve cerceamento ao direito de ampla defesa ao inadmitir a realização de prova pericial necessária ao conhecimento da dimensão métrica da subtração física havida no caso. Acrescenta que tem direito de indicar as provas em que pretende produzir no processo; b) artigo 6o, inciso VII, da Lei 8.078/90, defendendo ser ope legis a inversão do ônus da prova. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior; b) artigos 489, §1, incisos IV e VI e 927, inciso III, do CPC, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 113 e 500, ambos do Código Civil, e 319 do Código de Processo Civil, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que houve cerceamento de defesa diante do indeferimento de produção de prova, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “A respeito do alegado cerceamento de defesa, a jurisprudência deste Tribunal Superior entende que avaliar a necessidade de produção de determinado tipo de prova, bem como a suficiência dos elementos já constantes dos autos, demandaria, evidentemente, reexame do conjunto fático-probatório” (AgInt no AREsp 753.635/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1/7/2020). No mesmo sentido o AgInt no Resp 1796605/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 23/3/2021. Melhor sorte não socorre o apelo em relação à suposta ofensa artigo 6o, inciso VII, da Lei 8.078/90, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (EDcl no AgInt no REsp 1865532/AM, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/12/2020). Ademais, consoante entendimento da Corte Superior, “A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República” (AgInt no AREsp 1756567/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/03/2021). Tampouco cabe dar curso recurso especial no que tange ao mencionado malferimento aos artigos 489, §1, incisos IV e VI e 927, inciso III, do CPC, porque consoante a jurisprudência da Corte Superior “Revela-se deficiente a argumentação quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1921863/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 25/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023